Tribunal: TJPA
Processo: 0812590-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812590-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO SERGIO NASCIMENTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 129, §9º, E 147, AMBOS DO CPB, C/C ART. 7º, I, DA LEI N.º 11.340/2006. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. ANÁLISE INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incursões acerca da validade da prova testemunhal composta pelos depoimentos de informantes, ou, ainda, acerca da não comprovação da materialidade delitiva, sob a tese de que o laudo pericial produzido não ratifica determinadas lesões sustentadas pela vítima, restam obstaculizadas nesta via excepcional, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando desse modo a discussão sobre o conteúdo probante da ação.

2. Havendo notícia de que o paciente descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima, com a prática, em tese, de conduta de natureza extremamente reprovável, entendo que a demonstração concreta de desrespeito pela atividade Jurisdicional justificam a imposição da prisão preventiva, como meio de fazer cessar contra a ofendida a violência doméstica supostamente perpetrada pelo paciente, resguardando, assim, a garantia da ordem pública e para fins de se evitar a reiteração delitiva.

3. Ordem parcialmente conhecida, e nesta denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem, e nesta em denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Advogada Tayse Maria Santos da Silva impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Paulo Sérgio Nascimento de Souza,
em face de ato atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, no que concerne aos autos de 1º Grau n.º 0008629-17.2019.8.14.0006.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado desde 26 de novembro de 2020, em virtude de decreto de prisão cautelar, expedido em razão de descumprimento de medidas protetivas deferidas nos autos do processo no qual se apura a suposta prática dos tipos penais descritos nos artigos 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006.

Sustenta, inicialmente, a impetração, a inexistência de provas acerca da materialidade delitiva e da autoria criminosa irrogada ao coacto, já que os fatos não contaram com testemunhas oculares e não há laudo pericial a atestar as lesões corporais sofridas pela vítima.

Argumenta que o paciente
“apresenta dificuldade de codificação e decodificação linguística, isto é, o mesmo possui limitações para ler e interpretar textos, enquadrando-se no perfil de semianalfabeto”;
além de sinais de gagueira e de sua condição de fanho.

Alega que, ao ser intimado acerca das medidas protetivas impostas em favor da ofendida em 10/08/2019, o paciente não dispôs de maiores esclarecimentos, tendo ciência, apenas, de que deveria sair da residência familiar e manter distância de sua ex-companheira.

Sustenta que o paciente possui bons antecedentes e emprego definido de pedreiro e não se revelam presentes, na hipótese, quaisquer dos requisitos ensejadores da medida extrema.

Afirma, ademais, que o
decisum
segregacionista apresenta fundamentação genérica, e resta lastreado, tão somente, no descumprimento das medidas protetivas impostas,
“sem anexar as provas de tais violações”
.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do acusado. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Clama pelo direito de sustentar oralmente a defesa.

Diante do afastamento funcional desta Relatora, em decisão de ID 4232032, a liminar fora indeferida pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Em
informações
, o Juízo inquinado coator assim esclarece:

Em síntese, no dia 08.08.2019 às 19h30, na Rua Central n° 52 com a Rua Waldemar de Carvalho, Bairro Canutama, Benevides/PA, o paciente PAULO SÉRGIO NASCIMENTO DE SOUZA livre e conscientemente, agrediu fisicamente com esganadura, socos e puxões de cabelo a companheira
(...)
, causando-lhe escoriações linear medindo 1 cm de extensão, localizada na região cervical anterior, bem como ameaçou de mal injusto a companheira.

Destes fatos, no dia 09.08.2019 a ofendida solicitou medidas prote
ti
vas de urgência, as quais foram deferidas em regime de plantão, dentre as quais então: Proibição de se aproximar da ofendida; Proibição de manter contato com ofendida por qualquer meio de comunicação; Proibição de frequentar a residência da ofendida, por fim, o afastamento imediato do agressor do lar.

O agressor tomou ciência das medidas prote
ti
vas impostas no dia 29.08.2019. No dia 12.11.2019, em razão desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente.

Em 01.10.2020, o réu foi devidamente citado da denúncia oferecida pelo órgão ministerial, e por intermédio de advogada cons
ti
tuída apresentou a resposta a acusação em 20.10.2020.

Ocorre que, em 11.11.2020 por intermédio do o
fí
cio n°. 636/2020-DPB, a autoridade policial desde município de Benevides informou que o agressor descumpriu medida prote
ti
va antes deferida, no ensejo, ainda representou pela prisão preven
ti
va do ora paciente.

Em 12.11.2020, este juízo decretou a prisão preven
ti
va do paciente, com fundamentos na garan
ti
a da ordem pública, bem como assegurar a aplicação da lei penal, haja vista segundo relatos da ofendida: o paciente pulou o muro da sua residência, ficava escondido em um terreno próximo a residência, a pegou pelo pescoço no intuito de reatar o relacionamento amoroso, e ainda, proferiu ameaças contra a testemunha Marilene Ferreira Varela.

Em 26.11.2020, foi dado cumprimento ao Mandado de Prisão antes expedido.

A instrução processual foi encerrada em 14.12.2020, nesta data, este juízo abriu prazo para as partes apresentarem alegações na forma de memoriais escritos.

Quanto aos antecedentes, de acordo com a cer
ti
dão dos autos, o paciente não possui condenação transitada em julgado.

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifesta-se pelo
conhecimento
parcial da ordem, e na parte conhecida por sua
denegação
.

É o relatório.

VOTO

Urge consignar,
a priori
, que o exame da tese de negativa de autoria sustentada pela defesa, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Assim, incursões acerca da validade da prova testemunhal composta pelos depoimentos de informantes, ou, ainda, no que concerne à não comprovação da materialidade delitiva, sob a tese de que o laudo pericial produzido não ratifica determinadas lesões sustentadas pela vítima, restam obstaculizadas nesta via excepcional, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando desse modo a discussão sobre o conteúdo probante da ação.

Alega a defesa ausência de fundamentação idônea no decreto segregacionista, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro. Entendo, entretanto, que a alegativa exposta não merece guarida.

Em decisão datada de 12 de novembro de 2020, a Magistrada singular, atendendo à representação formulada pela autoridade policial, decretou a custódia preventiva do paciente, com supedâneo nos seguintes argumentos:

“
Quanto ao Pedido de Prisão Preventiva requerido pela Autoridade Policial em face de PAULO SÉRGIO NASCIMENTO DE SOUZA.

Preliminarmente, verifico haver indícios de autoria e prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência, no relato da v
ít
ima.

Outrossim, a custódia provisória se faz indispensável, notadamente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois, no presente caso, é a única medida capaz de inibir a prática de novos crimes, considerando que a não observância de medida protetiva enseja a fundada possibilidade de reiteração delitiva, mormente nas hipóteses de violência doméstica contra a mulher, de maneira que a prisão como garantia da ordem pública se mostra necessária.
O descumprimento da medida protetiva é fato capaz de ensejar a decretação da prisão preventiva, com vistas a
salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, pois se verifica que a medida não foi suficiente para impedir a conduta do agressor que demonstra o total desprezo no que diz respeito ao fiel cumprimento das decisões judiciais que lhes são impostas. Saliente-se que comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam considerável revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.
Desse modo, a fim de assegurar a efetiva execução das medidas protetivas de urgência estabelecidas na decisão proferida por este juízo, bem como no sentido de impingir credibilidade para o cumprimento das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, entendo, por ora, que a decretação da prisão preventiva é medida necessária. Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de PAULO SÉRGIO NASCIMENTO DE SOUZA.

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a
necessidade de ser garantida a ordem pública,
diante da periculosidade real do paciente à sociedade e da preeminência de proteção à integridade física da ofendida, dada a agressividade do comportamento hostil por ele assumido e à evidente demonstração de descompromisso com a justiça, diante do descumprimento de medidas protetivas impostas.

Consoante narrativa dos autos, mesmo ciente do deferimento de medidas protetivas, o paciente, segundo relato da ofendida, teria pulado o muro da residência, permanecendo escondido em um terreno próximo, até o instante que a pegou pelo pescoço no intuito de reatar o relacionamento amoroso.

Em que pese as declarações acerca da condição especial do paciente, no sentido de ser considerado semianalfabeto, dentre outras particularidades, nada há,
in casu,
que ratifique tais afirmações. Além disso, a própria defesa confirma que, mesmo diante das dificuldades que possui, o réu tomou plena ciência de que deveria manter-se distante da ofendida, consoante medida protetiva imposta, da qual restou intimado em 29/08/2019, porém, assim não o fez.

De fato, a gravidade dos fatos imputados ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública, notadamente à ofendida, que encontra-se em nítido risco à sua integridade física, em face das reiteradas agressões por ele perpetradas.

Por outro lado, o

descumprimento de medidas protetivas
de urgência anteriormente estabelecidas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar.

Assim, havendo notícia de que o paciente descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima, com a prática, em tese, de conduta de natureza extremamente reprovável, entendo que a demonstração concreta de desrespeito pela atividade Jurisdicional justificam a imposição da prisão cautelar, como meio de fazer cessar contra a ofendida a violência doméstica supostamente perpetrada pelo paciente, resguardando, assim, a garantia da ordem pública e para fins de se evitar a reiteração delitiva.

Nesta seara de cognição:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias assinalaram a necessidade da constrição cautelar do Recorrente diante da necessidade de proteção à integridade física da Vítima, bem como para evitar a reiteração criminosa, considerando o descumprimento, pelo Acusado, das medidas protetivas de urgência fixadas com base na Lei Maria da Penha.

2. A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Precedentes.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 118.405/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. LESÃO CORPORAL PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva "se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência".

IV - In casu, o descumprimento de medida protetiva enseja real necessidade da prisão cautelar decretada a fim de garantir a aplicação de tal medida e assegurar a integridade física da vítima. Assim, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar. Ressalte-se que o paciente: "descumpriu medidas protetivas concedidas em favor da vítima em outro processo[...] mesmo ciente de que dela não mais poderia se aproximar, foi até a residência da ofendida, a agrediu e se evadiu. Importante salientar, ainda, que se trata de fatos que envolvem violência doméstica, em que se observa relatos idôneos, fartos, de personalidade agressiva do autuado que permitem antever com um juízo de possibilidade concreto a possibilidade de novas agressões" (fls. 52-53), circunstância que evidencia a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação cautelar.

V - Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.

VI - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 559.361/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço em parte da ordem impetrada, e nesta a
denego.

É o voto.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/02/2021